Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. DEVEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado na situação em que a devedora é representada em juízo pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial.
2. A curadoria especial consiste em múnus exercido pela Defensoria Pública com a finalidade de garantir os interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade, nos moldes das regras prevista no art. 72 do CPC. 2.1. Na situação concreta a devedora está representada, em juízo, pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública, nos moldes da norma estabelecida no art. 72, inc. II, do mencionado estatuto processual.
3. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos da regra prevista pelo art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal.
4. Por essa razão a garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela parte interessada, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 4.1. Além disso a referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois o não comparecimento espontâneo da devedora para responder ao processo executivo não pode justificar eventual constrição indevida dos bens que compõem a sua esfera patrimonial.
5. Recurso conhecido e provido.